Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005107-93.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BARRA DO BUGRES
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravada: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
Número do Protocolo: 1005107-93.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material c/c Repetição de Indébito” (Proc. no 1000049-85.2021.8.11.0008), ajuizada contra o agravante por MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que o réu/agravante se abstenha de efetuar qualquer desconto na conta bancária da autora/agravada “referente aos empréstimos bancários no 928853354 e no 930107548, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada ao teto de R$ 5.000,00” (cf. Id. no 47353834 – dos autos na origem).
O agravante sustenta que é inadmissível a concessão da tutela provisória nos moldes requeridos na petição inicial, já que a contratação é inequívoca, sendo certo que a cópia do instrumento contratual foi entregue à parte agravada com todas as indicações expressas e ostensivas dos termos ajustados, e, diferente do que afirma a autora/agravada, “não há que falar em inexistência de contratação, tendo em vista que a parte autora celebrou todos os contratos junto ao banco, incluindo, inclusive, sua assinatura”.
Argumenta, por outro lado, que “considerando que o contrato está ‘sub judice’, é imperiosa a manutenção do contrato ora em discussão, obedecendo ao princípio da pacta sunt servanda, já que qualquer alteração nas regras contratadas só poderia ser efetivada por meio de aditivos contratuais”, e não simplesmente porque a parte contratante concluiu unilateralmente pela existência de abusividade na avença livremente celebrada.
Combate o valor da multa diária, dizendo que o montante foge à razoabilidade e proporcionalidade e gera o enriquecimento ilícito da parte contrária, devendo, pois, ser reduzida para patamar condizente com o caso concreto.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 81203996 - pág. 5).
É o relatório.
A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora nos seguintes termos:
“Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).
In casu, tenho que tais requisitos se encontram configurados.
A narrativa da Autora, prima facie, guarda consonância com os documentos trazidos. De fato, as movimentações apresentadas nos autos sem o consentimento da Requerente e, pior, mesmo após a solicitação de cancelamento dos contratos, demonstram significativo prejuízo financeiro à parte requerente.
Portanto, considerando a potencialidade do dano que a parte mais vulnerável pode sofrer e o caráter, até aqui, questionável do débito, DEFIRO a antecipação da tutela para DETERMINAR que o Requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto na conta bancária da Requerente referente às operações n.o 928853354 e 930107548, devendo a determinação ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos causados à Autora.
Atento ao caso concreto e, tratando-se de relação consumerista, bem como, considerando as regras ordinárias de experiência e a hipossuficiência técnica da reclamante, INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, inc. II, do CPC) (cf. Id. no 47353834 – dos autos na origem).
Em análise perfunctória, apesar de se reconhecer a relevância dos argumentos autorais em relação à divergência entre a proposta negocial ofertada (aparentemente) por funcionário do Banco/réu e os termos constantes do contrato de empréstimo efetivamente celebrado, não vejo motivo a justificar a concessão de tutela de urgência requerida pela autora/agravada, primeiro porque, não obstante a lide não envolver discussão da validade desta ou daquela cláusula contratual em específico, mas a própria validade do negócio jurídico, nota-se que, ao menos para fins da cognição apta a subsidiar a tutela provisória de urgência, esta ligada diretamente à suspensão imediata do pagamento das parcelas do contrato durante o curso do processo, o cerne da crítica autoral se apoia na sustentação de que a realização de débitos/cobranças vem sendo efetivada por valores cuja origem a parte autora afirma que desconhece, os quais, porém, conforme se vê da documentação agregada à inicial, estão interligados aos dois contratos por ela celebrados, de modo que, mesmo se o contrato em questão não contivesse as previsões esperadas pela autora, estaria havendo, neste momento, o regular pagamento das parcelas, afinal, apesar da precária narrativa da exposição dos fatos, a inicial indica que “a autora aceitou a proposta e celebrou um contrato de empréstimo com o Banco Réu no valor de R$61.000,00. Posteriormente, fechou outro contrato no valor R$ 10.000,00 e a partir do momento que celebrou os contratos o Banco começou a realizar diversas movimentações financeiras em sua conta” (?) (cf. Id. no 46850996 dos autos na origem), e, ainda sob tal perspectiva, ao menos à primeira vista, o que se dessume é que as obrigações que ela diz ter assumido com o Banco/réu já estariam adimplidas nesse momento.
Imprescindível que o desate da insólita questão seja submetido à prévia dilatio temporis, sendo, pois, necessária a regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, porquanto ainda serão analisadas as movimentações bancárias que a autora alega desconhecer, já que os empréstimos bancários que a r. decisão agravada determinou fossem suspensos são confessadamente reconhecidos como existentes e válidos pela própria autora/agravada; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravada, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator